Tribunal: TCU
Processo: 022.911/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2185/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.911/2024-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Christina Ferreira Frazao da Silva (XXX.855.962-XX); Elizabeth Cabral da Silva (XXX.330.913-XX); Irismar Dourado do Vale (XXX.440.992-XX); Ivanete Negreiros Marques (XXX.930.262-XX); Jovana Cardoso da Silva (XXX.138.532-XX); Karla Dourado do Vale (XXX.670.582-XX); Karla Michele Dourado do Vale (XXX.681.462-XX); Maria Lucia Nunes Peres (XXX.396.902-XX); Maria Socorro Ferreira dos Reis da Silva (XXX.017.482-XX); Richelly Castro Frazao da Silva (XXX.718.272-XX); Rita de Cassia Dourado do Vale (XXX.528.102-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.